Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740878-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 53020680. Apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e espontaneamente ao interno (id 53221130). Os recursos serão julgados simultaneamente. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR